Tribunal: CARF
Processo: 17734.720980/2019-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17734.720980/2019-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.852 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
BENEDITA DALVA ALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
DEDUÇÃO.
DESPESA
MÉDICA.
PROVA.
CONTRIBUINTE
OU
DEPENDENTES.
As deduções da base de cálculo do imposto de renda a título de despesa médica
somente serão aceitas quando restarem comprovadas, mediante documentação
hábil e idônea, o respectivo gasto e desde que relacionadas ao contribuinte ou
aos seus dependentes

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo
Rocha Paura (suplente convocado(a)), Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente
convocado(a)), Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17734.720980/2019-05
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.852 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17734.720980/2019-05

O presente processo, trata de autuação contra o contribuinte acima qualificado,
conforme Notificação de Lançamento de fls. 28/33, que reduziu o Saldo do Imposto de
Renda Pessoa Física a Restituir, exercício de 2018, ano-calendário de 2017, para o valor
de R$ 3.618,64 (três mil, seiscentos e dezoito reais e sessenta e quatro centavos).
O lançamento de ofício decorreu de procedimento de verificação do cumprimento das
obrigações tributárias pelo contribuinte, tendo sido constatado Deduções Indevidas de
Despesas Medicas, fls. 30, descrição dos fatos e enquadramento legal da Notificação de
Lançamento ora guerreada.
Cientificado da exigência tributária em 29/04/2019 (AR de fls. 34), inconformado, no
dia 28/05/2019, o sujeito passivo acostou aos autos a impugnação de fls. 04, instruída
com os documentos de fls. 06/18, onde alega o seguinte:

É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve | o lançamento do crédito tributário
exigido
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/10/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 14/11/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas estão comprovadas nos autos, com o
endereço profissional do prestador dos serviços
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
A DRJ manteve a autuação sob a seguinte fundamentação:

DAS DESPESAS MÉDICAS.
Com relação a glosa das DESPESAS MÉDICAS, observa-se que a dedução da base de
cálculo do IRPF a esse título se limita a pagamentos especificados e comprovados,
com indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
- CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu.
Na fase impugnatória, o contribuinte apresentou os documentos de fls. 06/18.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os dispositivos
legais que regulamentam a matéria, que assim prescrevem:
“ Lei no 9.250/1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.852 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17734.720980/2019-05

II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;”
“Decreto no 3.000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda
Art 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
(...)
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
[...]”(Grifei).
Em princípio, admite-se, sim, que os recibos fornecidos pelos profissionais liberais
como prova de pagamento e pelos planos de saúde como prova de pagamento, desde
que em consonância com as disposições contidas nos incisos II e III do parágrafo l° do
precitado artigo 80 do RIR/1999 vigente.
Contudo, existindo dúvidas por parte do Fisco quanto à veracidade dos gastos
declarados, pode a autoridade fiscal, visando formar sua convicção sobre o assunto em
pauta, exigir do contribuinte outros meios complementares de provas, tais como extratos
bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores coincidentes ou
aproximados em relação aos pagamentos em questão, podendo também o interessado
apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais.
Cabe aqui ressaltar uma noção básica da teoria da prova no âmbito administrativo. Na
busca da verdade material, o julgador forma seu convencimento, por vezes, não a partir
de uma prova única, concludente por si só, mas de um conjunto de elementos que, se
isoladamente nada atestam, agrupados têm o condão de estabelecer a evidência de uma
dada situação de fato. Ele não está adstrito a uma pré-estabelecida hierarquização dos
meios de prova, podendo firmar sua convicção a partir do cotejo de elementos de
variada ordem – desde que estejam esses, por óbvio, devidamente juntados ao processo.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.852 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17734.720980/2019-05

Assim é no processo administrativo fiscal porque, nesta seara, a comprovação fática do
ilícito raramente é passível de ser produzida por uma prova única, isolada. No âmbito
dos ilícitos de ordem tributária dificilmente ter-se-á um documento que ateste, isolada e
inequivocamente, a prática de tais ilícitos; a prova única, aliás, só seria possível,
praticamente, a partir de uma confissão expressa do infrator, circunstância que
dificilmente se terá, por mais evidentes que sejam os fatos.
Vale também observar que recibos são documentos particulares e, como tais, no
contorno jurídico, dão notícias apenas dos fatos e da forma como esses possivelmente
teriam ocorrido, mas não fazem prova da efetividade de sua ocorrência (CPC, art.368) e
declarações presumem-se verdadeiras apenas em relação ao signatário (Código Civil,
art. 219); quando enunciam o recebimento de um crédito fazem prova tão-somente
contra quem os escreveu (CPC, art. 376) e valem entre as partes neles consignadas, não
em relação a terceiros, estranhos ao ato (Código Civil, art. 221).
Cumpre ainda ressaltar que a apresentação de provas compete, no caso em foco, ao
interessado e não à Receita Federal. O já citado Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/1999) vigente, em seu artigo 73, estabelece:
"Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora ".
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para o sujeito
passivo a responsabilidade pela comprovação e justificação das deduções por ele
pleiteadas, e, não o fazendo, deve assumir as conseqüências legais.
Entendeu a fiscalização que o sujeito passivo foi regularmente intimado a comprovar as
despesas médicas pleiteadas na sua DIRPF/2018, consoante o Termo de Intimação
Fiscal – 2018/556371010630096, como abaixo:

De plano, verifiquei que, compulsando-se os documentos de fls. 06/18, anexados pelo
próprio sujeito passivo, nada encontrei que pudesse ilidir o lançamento contestado, haja
vista que consoante fls. 21, da DIRPF, exercício de 2018, ano-calendário de 2017, o
campo destinado a relacionar os dependentes encontra-se em branco.
Desta forma, a contribuinte somente poderá pleitear a dedução a título de despesas
médicas próprias, sendo-lhe vedado pleitear a dedução daqueles valores referentes a
gastos com plano de saúde de terceiros.
Correto o Fisco em efetuar a glosa.
Analisando a DIRPF do contribuinte, verifica-se que foram deduzidas as seguintes
despesas médicas (fl. 22):

Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.852 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17734.720980/2019-05

A glosa de despesas médicas referiu-se a parte do valor referente à Amil, da
seguinte forma (fl. 30):

Compulsando os documentos de fls 06/17 (“Demonstrativo Analítico de
Faturamento” da Amil), verifico que restaram comprovados os seguintes valores atinentes a
despesas da contribuinte:

Mês
Valor
janeiro
1.094,99

fevereiro
1.094,99

março
1.094,99

abril
1.094,99

maio
1.094,99

junho
1.094,99

julho
1.094,99

agosto
1.094,99

setembro
1.094,99

outubro
1.094,99

novembro
1.094,99

dezembro
1.313,66

Total
13.358,55

Verifica-se, portanto, que a diferença entre o valor declarado pela contribuinte
(R$13.598,65) e aquela comprovada pelos supracitados documentos (R$13.358,55), é de
R$240,10, muito próxima à parcela não dedutível informada, de R$240,00, o que demonstra, a
nosso ver, ter havido algum equívoco no preenchimento da DIRPF ou divergência entre os
documentos que subsidiariam o preenchimento desta obrigação acessória.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.852 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17734.720980/2019-05

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 65
DF CARF MF
Original